Tribunal: TCU
Processo: 008.647/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Vera Lucia Rocha

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de pedido de reexame interposto por Vera Lúcia Rocha em face do Acórdão 8261/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria da interessada, negando-lhe o respectivo registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1 conhecer do recurso interposto, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência do acórdão que for prolatado ao recorrente e aos demais interessados, ressaltando-se que o relatório e o voto que o acompanharem podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.